Tribunal: TJDFT
Processo: 0717359-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA PROVA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão proferida em ação de indenização securitária, a qual acolheu pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora, atribuindo à ré o encargo de demonstrar a legitimidade da negativa de cobertura do seguro de vida por morte acidental, diante da alegação de que o óbito do segurado teria decorrido de causas naturais, e não de acidente pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para autorizar a inversão do ônus da prova em desfavor da seguradora; e (ii) estabelecer se a redistribuição do encargo probatório, nesse contexto, configura violação à regra do art. 373 do CPC ou à garantia do contraditório da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil admite a redistribuição do ônus da prova pelo juiz, considerando as peculiaridades do caso e a maior aptidão técnica de uma das partes para a produção da prova necessária.
4. O art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, com o objetivo de promover equilíbrio entre as partes e assegurar efetividade à proteção legal conferida.
5. A inversão do ônus da prova, no caso concreto, não afastou a necessidade de demonstração mínima dos fatos alegados pela parte autora, tampouco impôs à ré a produção de prova negativa, mas apenas reconheceu que a seguradora detém melhores condições técnicas e acesso aos elementos que justificam a recusa da cobertura securitária.
6. A posição contratual dominante da seguradora, somada à sua superioridade técnica e informacional, justifica a redistribuição do encargo probatório, especialmente em hipóteses que envolvem cláusulas excludentes de cobertura, cujo conteúdo e aplicação são de sua exclusiva ciência e controle.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova é admissível nas ações securitárias que envolvam relação de consumo, desde que presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC.
2. A redistribuição do encargo probatório, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC, é legítima quando a parte ré detém maior aptidão técnica e acesso exclusivo aos elementos de prova necessários à elucidação dos fatos.
3. A inversão do ônus da prova não exime o autor da produção mínima de provas nem impõe à parte ré a realização de prova negativa, mas visa equilibrar a relação processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, § 1o; CDC, art. 6o, VIII.